Tribunal: TCU
Processo: 016.093/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4882/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.093/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Martins de Souza (XXX.400.987-XX); Glaydson Sousa Queiroz (XXX.687.421-XX); Lohran Valle da Silva (XXX.690.097-XX); Lucas de Almeida Lima Henriques (XXX.767.717-XX); Matheus Alves de Souza Rodrigues (XXX.431.037-XX); Matheus Barbosa dos Santos Silva (XXX.983.417-XX); Matheus Candido da Silva (XXX.569.124-XX); Matheus Manoel Nunes da Silva (XXX.721.617-XX); Matheus Petzinger de Almeida (XXX.954.107-XX); Otavio de Souza Moro Militao (XXX.150.268-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.